Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. REQUISITOS DO ART. 272, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. No caso, restou expressamente assentado que a parte foi intimada de forma eletrônica para todos os fins legais, a teor do que dispõe o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, que regula os processos judiciais eletrônicos, por meio de advogada que tinha poderes para tanto. Portanto, descabe cogitar de irregularidade por conta do que dispõe o art. 272, § 5o, do CPC, estritamente relacionado às intimações por publicação, restando prejudicada a argumentação da embargante, que trata de requisito específico de tal modalidade de intimação.

4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

5. Embargos declaratórios não providos.